Tribunal: TJMT
Processo: 0009962-26.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009962-26.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 734.610.321-15 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DALLAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 00.316.461/0001-78 (VÍTIMA), ANTONIO PAULINO DA SILVA - CPF: 384.709.264-20 (ASSISTENTE), JAMES STAINER DOS SANTOS LUCAS (ASSISTENTE), SILVIO DA SILVA - CPF: 383.979.781-00 (ASSISTENTE), ERISVALDO PEREIRA SALES - CPF: 692.619.113-15 (ASSISTENTE), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (ASSISTENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), ARUAK WANDERSON DOS SANTOS - CPF: 026.229.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ART. 157, §2o, I (ANTIGA REDAÇÃO) E II C/C ART. 70, AMBOS DO CP – RECURSO DA DEFESA – 1.PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA –
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO QUE POSSIBILITA O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS –

EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS QUE SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO – DECLARAÇÃO JUDICIAL PORMENORIZADA DO RECORRENTE [RELATÓRIO DE MÍDIA DIGITAL ID.163159654] – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRECEDENTE STJ [
HC No. 785.940 E HC No. 764.163]
– PRELIMINAR REJEITADA – 2.MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

IMPROCEDÊNCIA –

CONJUNTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO PERPETRADO

– DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS

E CONFISSÃO MINUDENTE DO RECORRENTE – COTEJO HARMÔNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE –
PREMEDITAÇÃO
– FATOR QUE CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

– CONCURSO DE AGENTES – IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ [HC 206.944] –

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –

APELANTE QUE AGIU COMO COAUTOR DO FATO DELITIVO – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VALORAÇÃO – FATOR QUE EXTRAPOLA AQUELAS NORMAIS À ESPÉCIE – NEGATIVAÇÃO MANTIDA – FRAÇÃO
DE 1/6 [UM SEXTO] –

RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ [HC No. 478.809 E ARESP No. 1.895.576] – ALTERAÇÃO DO REGIME – VIABILIDADE – ART.33, §2o, ‘B’ DO CP –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
reconhecimento
fotográfico ou
pessoal
, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos.” (N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça.

Não há que se cogitar em absolvição, se o conjunto probatório acostado nos autos é firme a demonstrar a responsabilidade criminal do recorrente pelo crime contra o patrimônio.

O Enunciado Orientativo 49 do TJMT:“A
premeditação
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior
culpabilidade
da ação delituosa.”

Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes. [...] 4. Habeas corpus não conhecido (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/8/2013)

Não há que se falar em participação de menor importância se a conduta do acusado foi fundamental para a prática do delito de roubo, contribuindo de forma relevante para o resultado delituoso em evidente divisão de tarefas

“[...]a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por RENATO DOS SANTOS CARDOSO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Penal no 0009962-26.2009.8.11.0042 condenou o recorrente a pena de
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I (antiga redação) c/c art. 70, ‘caput’, todos do Código Penal. (Sentença- Id.163159665)

Inconformado, a defesa pede, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado com inobservância do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, roga pela absolvição do apelante sob alegada ausência de provas concretas a subsidiar o édito condenatório, porquanto as gravações das câmeras de vigilância colacionadas, sob sua ótica, “
em anda auxiliaram para a identificação da autoria, uma vez que as qualidades das imagens são precárias, impedindo qualquer tipo de identificação
”(Sic.). Por fim, na dosimetria busca a redução da basilar ao mínimo legal, e a readequação da pena aplicada, em razão de suposto erro de cálculo na primeira fase dosimétrica. (ID 167474662)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 1749548067)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 177525699)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 01 9UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTOS NO ART. 157, §2o, I (ANTIGA REDAÇÃO) E II C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO - RECONHECIMENTO INFORMAL – MEIO DE PROVA PARA A CONVICÇÃO DO JULGADOR - AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO – 2) MÉRITO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA DOS FATOS IMPUTADOS – NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTARAM A AUTORIA DELITIVA – - 2.1 - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – 2.2 - ALEGADO ERRO MATERIAL NA SOMA DO QUANTUM DE AUMENTO NA 1a FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - INEXISTÊNCIA – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE – PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO COM INOBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta, a defesa, pela a
nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante
realizado pelas vítimas, em inobservância do art. 226 do CPP, portanto, divergente ao que regula a lei processual penal.

Contudo, sem razão.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
no 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca da temática em apreço visa obstar condenações amparadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para embasar eventual condenação,
exceto se outras provas
, por si mesmas,
conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Transcrevo as declarações da vítima Ricardo José Marques dos reis, proprietário do estabelecimento comercial, prestadas em sede policial que deram o início

as investigações: (Id. 163152776)

Que é proprietário da papelaria Dallas que foi vitima de assalto no dia 09/04/2009, que por volta das 18:15 horas o declarante estava em sua sala que fica no piso de superior de seu estabelecimento e que estavam também seu filho de dez anos de idade e o funcionário SILVIO ali estava para receber o salario eis que era dia de pagamento, que viu o individuo passar, pois sua sala possui uma parede divisória de vidro; que estava de boné e com óculos escuros e entrou na sala anunciando o assalto, que levantou e empurrou levemente a sua mesa, sendo que o individuo que estava de arma em um punho disse: o que você esta tocando ai na mesa? É algum alarme/ que negou e pediu que ele ficasse calmos o, que ele disse que queria dinheiro, pegou o dinheiro que estava pagando aos funcionários e o entregou, que ele nervoso disse que queria o restante, que, de fato, havia mais dinheiro na gaveta, crendo o declarante que o individuo não viu por estar de óculos escuros e o dinheiro estar mais pra o fundo da gaveta, que em meio a esta discussão apareceu um segundo individuo e que o primeiro disse para este: “Junior revira tudo, ele tá dizendo que não tem mais dinheiro”. Que a todo momento ameaçavam de DAR UM TIRO NO FILHO DO DECLARANTE”, que pedia que mantivessem calma estavam pegando o que queiram e poderiam deixar a todos sem machucar ninguém , que nisto entrou na sala um terceiro individuo, aquém o primeiro disse que o declarante não estava querendo entregar todo o dinheiro. Que novamente fez ameaça de atirar na cabeça do filho do declarante, que chegaram a engatilhar o revolver, que pediu calma e disse que o dinheiro estava todo ali, até que o terceiro a entrar perguntou e o declarante disse que o dinheiro estava na gaveta e que acreditava que o primeiro não viu porque estava de óculos escuros. Que o terceiro mandou que o primeiro pegasse todo o dinheiro [...]QUE no pavimento inferior haviam cerca de dezoito funcionários sendo que estavam rendidos por um quarto individuo, que forma levados para um outra sala no pavimento superior que o pessoal de baixo fora trazido para cima a fim de que fosse fechados em um único local[que como a porta não tranca, ao perceber que eles desceram as escadas, o declarante saiu e foi ate uma janela de onde pode vê-los saindo e gritando a todos que estavam na rua que se tratava de um assalto, que correram descendo a rua pelo lado esquerdo de quem observa a papelaria de frente, que os indivíduos teriam entrado em um veiculo GM BLAZER PRATA. [...]que três dos quatro indivíduos estavam armados. Que sobre as descrições físicas e trajes detalha: O PRIMEIRO a entrar na sala era branco, gordinho, cerca de 1,75 de altura, com uma cicatriz do lado direito do rosto, “tipo um furo” aparentava entre 20 a 25 anos de idade. Trajava boné branco, óculos escuro de surfista, com lentes espelhadas e armação meio alaranjada, camisa com detalhes azuis e vermelhos, calca jeans e tênis, O SEGUNDO que foi chamado de JUNIOR pelo gordinho era magro, branco, cerca de 1,70 de altura, aparentava ter entre 20 e 22 anos de idade também estava de boné qual não reparou e camiseta de cor laranja, calça jeans e O TERCEIRO cerca de 1,80, forte, malhado, cabelos escuros e lisos, meio índio, boné azul, camiseta azul e uma bermuda branca, este era mais bem vestido o que falava melhor, com entonação mais agressiva, demonstrando mais experiência[...] que posteriormente ao fato alguns acontecimentos foram relatado por um funcionário terceirizado do rapaz que esta ampliando o circuito interno de câmeras, onde descreveram que havia ‘uma GALERA NAS AGUAS QUENTES dentre eles um rapaz que já possui antecedentes criminais acompanhado de outro numa BLAZER PRATA. Também outros fatos que prefere não descrever ate que a polícia investigue com mais profundidade.[...]”

O depoimento judicial de Ricardo José (proprietário do estabelecimento comercial), embora não o tenha reconhecido, disse que o local possuía câmeras de monitoramento e que as imagens haviam sido passadas a polícia civil, nos termos dos relatórios de mídia digital – (Id.163159654).

Constam também, os termos de
reconhecimento fotográfico
positivo das testemunhas
Ariosvaldo
Pereira Sales, às fl.85,
Silvio
da Silva, às fl.107,
Antônio
Paulino da Silva, às fl.85 e de
Elizabeth
Ferreira as fls.107, externando em sede extrajudicial que reconheceram o recorrente.

Por conseguinte transcrevo as declarações do funcionário do estabelecimento ERISVALDO PEREIRA SALES que reconheceu o recorrente e os demais agentes, em síntese: (Id.163152776-fls.83/84)

“[...]QUE aos ladrões ficaram entre meia hora e quarenta minutos na loja e na fuga sendo populares da rua, saíram numa BLAZER,
QUE exibido ao declarante fotos constantes do presente procedimento e perguntado se os reconhece, ato continuo, observou atentamente as fotos e reconheceu sem duvidas os rapazes
das fls.24 identificado como ARUAK WANDERSON DOS SANTOS sendo aquele magro, moreno, de cabelo arrepiado com gel sem boné, com 1.63 /1.65 de altura e era o mais agitado, nervoso, e foi o único que agrediu as mulheres com palavras, quando elas choravam ele as mandou calar a boca e ele usava o cabelo do mesmo jeito da foto; o das fls.26/27 identificado como VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO sendo o gordinho troncudo, moreno claro, com 1.66 de altura o mesmo que pegou seu celular e que que preocupava com os funcionários e o esmo que disse “ó nós não que nada com vocês, ninguém vai mexer com vocês só com ele lá em cima” referindo a seu patrão e o das fls.29 que esta usando boné virado para trás e camisa laranja identificado como
RENATO é o rapaz moreno claro com 1.65 de altura, forte meio bombadinho, tinha uma tatuagem no braço de dragão e o mesmo que arrancou os fios do telefone.
Nada mais disse.”(Sic.)

O segurança do estabelecimento ANTÔNIO PAULINO DA SILVA, reconheceu o recorrente: (Id.

163152776-fls.99/100)

“[...]Que ficou um ladrão embaixo e três subiram para o andar de cima onde estava sendo efetuado o pagamento. Que o ladrão que ficou embaixo estava nervosos, xingando, tremendo, direto om o dedo no gatilho e dizia que queria lhe matar e se o encontra-lo fatalmente reconheceria, uma vez que fitou bem suas características, sendo moreno bem claro, com 1.66 de altura, magro, cabelos cacheados, rosto bem afinado, trajava bermuda branca, que os ladros pegaram os aparelhos celulares de todos os funcionários, que os ladroes ficaram na parte de cima por meia hora, depois desceram e um dos ladroes era gordinho, usava camisa azul com faixa vermelha nas costas escrita oficina zum, usava boné e óculos escuros, mas pode observar que ele tinha uma tatuagem tipo dragão no braço esquerdo e o quarto lembra que era alto 1.75, 1.80 de altura moreno, trajava calca jeans e camiseta preta. Que foi ordenado para que todos subissem e no instante que subia o ladrão nervoso que queria lhe matar, ‘lhe deu uma bordoado em seu ombro’ e disse: “TA ME ENCARANDO DEMAIS CARA” que na parte superior da loja encontrou com o s outros funcionários rendidos.[...]QUE exibida as fotos juntadas nos autos e questionado se os reconhece. Que analisou por alguns minutos dosas as fotos e apontou como sendo o gordinho da tatuagem no braço tipo dragão a pessoa de RENATO DOS SANTOS CARDOSO.”(Sic.)

A gerente do estabelecimento ELIZABETH FERREIRA DE LIMA, reconheceu em sede policial, por fotos, o recorrente, declarando o seguinte: (Id.

163152776-fls.103/105)

“[...]QUE o rapaz que ficou embaixo estava muito nervoso, muito agitado, xingava muito e lhes mandava calar a boca e para de chorar senão daria um tiro em sua boca. Que quatro ladroes o bem agitado era magro, moreno claro, rosto mais ou menos fino, com 1.65 de altura, outro fortinho de academia, moreno claro, rosto bonito, nariz afilado, grande, bochechudo/gordinho, com 1.84 de altura, os demais não viu; que os ladrões ficaram na parte superior por cerca de trinta minutos, quando então desceu o ladrão e outro e ordenaram que todos subissem. Que instante em que subiram não sabe informar ao certo o que aconteceu, se o seo ANTONIO tentava revidar, pois o ladrão nervoso deu um safanão no vigia e o Ricardo com medo do pior gritou para o seu Antônio ‘não faça isso!”. Que subiram e no andar de cima estava todo revirado.[...] que na data do assalto era dia de pagamento de funcionários. Que exibidas fotos juntadas nos autos questionado se os reconhece. Que analisou por alguns minutos todos as fotos e apontou como rapaz boa pinta e educado o rapaz identificado como ARUAK WANDERONS DOS SANTOS [fls.24] e o rapas magro de camisa rosa RENATO DOS SANTOS CARDOSO [fls.29].”(Sic.)

Com efeito, acerca do reconhecimento em questão, registro que não há óbice de serem
iniciadas as investigações
no âmbito policial a partir de tal procedimento.

Todavia, no presente caso tal ato não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento como
a
confissão judicial pormenorizada do crime
pelo qual foi condenado, oportunidade em que forneceu os detalhes da dinâmica delitiva conforme consta do Relatório de mídia digital, que transcrevo em tópico oportuno deste voto.

Assim, a propósito, cito o entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA IGUALMENTE EM PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal não fundamentou a condenação do Réu com base exclusivamente em suposto reconhecimento viciado realizado na fase extrajudicial, inexistindo nulidade capaz de ensejar a absolvição do Agravante em razão de suposta violação aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 2. De fato, a autoria, além de ter sido corroborada por depoimentos das vítimas e reconhecimentos do Réu na fase inquisitória,
também foi embasada pela confissão extrajudicial e judicial do Apenado

e das declarações das testemunhas em juízo, as quais igualmente aduziram que o Agravante assumiu a autoria delitiv
a e que a prática do delito foi descoberta em razão de uma das vítimas ter anotado a placa da motocicleta utilizada no dia dos fatos pelo Réu e seu comparsa. Assim, existem outras provas autônomas que sustentam o édito condenatório. Desse modo, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, "[t]endo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito [...] pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; sem grifos no original). 3. O regime prisional inicial fechado se justifica pela literalidade do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, diante do quantum da pena fixada (acima de quatro anos de reclusão) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 785.940/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A inobservância dos ditames do art. 226 do CPP macula o ato de reconhecimento da autoria delitiva mesmo se confirmado em juízo. No entanto, é possível a manutenção da condenação se houver provas válidas e independentes do ato viciado de reconhecimento.2. O reconhecimento pessoal e fotográfico do recorrente como autor do crime pelas vítimas, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, sobretudo a identificação do veículo de propriedade do réu empregado em 6 das 7 ocorrências criminosas apuradas, o que foi confirmado por meio dos depoimentos colhidos em juízo.3. Uma vez identificadas as provas independentes do ato viciado de reconhecimento que amparam a condenação, a pretensa revisão das conclusões do Tribunal de origem, com vistas à absolvição, não se coaduna com a estreita via do recurso especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no AREsp n. 2.043.307/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II, CÓDIGO PENAL). FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. 1. A autoria foi comprovada pela vítima em juízo que possui força probatória e também por demais provas arroladas durante as fases da persecução penal, razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência probatória. 2. O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e
amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória.
(Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos.” (N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Assim, o cotejo dos autos apresentam elementos que não devem ser porquanto o reconhecimento foi
amparado por outras provas
, que auxiliaram na formação da convicção do Magistrado, como a confissão judicial do recorrente.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

Superada a questão, passo ao exame do mérito.

MERITO.

DA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A Defesa sustenta que as provas colhidas são insuficientes para lastrear a condenação do apelante.

Narra a denúncia
, in verbis
: (Id. 163152776).

“[...] Ressai dos autos que, no dia 09 de abril de 2009, por volta das 19h30mim, no interior da casa comercial Dalas Livraria e papelaria, localizada na Av. Brasil, bairro CPA II, nesta Capital, os denunciados Valdemar, Aruak e Renato, com cooperação de conduta com o adolescente Lucas Thiago Arcanjo de Amorim,

de 17 anos de idade, em unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram:

De propriedade do ofendido Ricardo José dos Reis: 01 (um) aparelho celular, 03(três) notebook marca Acer, 01 (uma) pulseira de ouro, 08(oito) aparelhos MP4 marca Sony, 05 (cinco) câmeras digitais marca Sony, 03 (três) aparelhos celular de funcionários e R$: 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais) em espécie;

De propriedade do ofendido Silvio da Silva: um aparelho celular marca Motorola;

De propriedade do ofendido Erisvaldo Pereira Sales: um aparelho celular marca Motorola V3;

De propriedade da ofendida Michele Dias Moreira: um aparelho maraca Nokia;

e) de propriedade do ofendido Antônio Paulino da Silva: um aparelho celular marca LG;

No momento contesto fático corromperam o adolescente
Lucas
com ele praticado o crime patrimonial.

Costa dos autos que o segurança do estabelecimento Dallas Livraria e Papelaria estava fazendo a segurança da porta lateral da loja, local onde saía os funcionários quando os denunciados Valdemar, Aruak e Renato, em companhia do adolescente
Lucas
, com o emprego de 03(três) armas de fogo, anunciaram o assalto.

Em seguida, os denunciados adentraram ao estabelecimento comercial e abordaram todos os funcionários rendendo-os.

O denunciado Valdemar, mediante grave ameaçada exercida com o emprego de arma de fogo, exigiu a entrega dos 07 (sete) aparelho celulares de propriedade dos funcionários.

O denunciado Renato, portando arma de fogo, subiu para o segundo piso da loja e anunciou o assalto para o ofendido Ricardo, seu filho e para o funcionário Sílvio, exigindo a entrega de dinheiro em espécie.

Logo em seguida, os denunciados Aruak e Valdemar, também subiram para o segundo piso da loja, oportunidade que os três denunciados, Valdemar, Renato e Aruak, ameaçaram o filho do ofendido Ricardo exigindo a entrega de mais dinheiro.

Os denunciados Renato e Valdemar, após subtraírem os R$: 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais, adentraram em outra sala do segundo piso da loja e subtraíram os três notebooks marca Acer, os oito aparelhos MP4 marca Sony.

Ato contínuo, os denunciados, de posse dos objetos subtraídos, colocaram todos os ofendidos em uma sala e empreenderam fuga em um veículo automotor Blazer, cor prata.

A guarnição policial foi acionada, realizou rondas na região, porém não localizou os denunciados.

Toda a ação do Roubo fio gravada pelo sistema de câmeras do estabelecimento comercial (CD IP fls. 55.)

As vítimas reconheceram os denunciados Valdemar, Aruak e Renato através do termo de reconhecimento como sendo os autores do crime.

Os denunciados Aruark e Renato já foram abordados, portanto armas de fogo nesta Capital.

Os bens subtraídos não foram recuperados, porem foram avaliados indiretamente em R$: 21.000,00 (vinte e um mil reais) – IP fls. 74.

Diante do prejuízo sofrido pela vítima em relação aos objetos e dinheiro subtraídos e não recuperados, requer o Ministério Público o arbitramento de valor a título de indenização, nos moldes do art. 387, IV, do CPP.

Diante do exposto, bem como de tudo mais dos autos consta, os denunciados Valdemar Pereira do Nascimento, Aruak Wanderson dos Santos e Renato dos SANTOS Cardoso, estão incursos nas penas do Artigo 157, § 2o, incisos I e II, do CP, c/c art. 244-B, da Lei No 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal razão pela qual requer a instrução da competente Ação Penal. [...]”

Pois bem. A materialidade resta comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 163152776 – fl. 112), e termo de exibição e apreensão (Id. 163152776-fl.79), bem como, da dinâmica dos fatos.

Quanto a autoria delitiva constam as declarações prestadas em sede extrajudicial de Silvio da Silva (Id.16315277-75/77), Erisvaldo Pereira Sales (Id.163152776-fls.81/83), Michele Dias Moreira (Id.163152776-fls.89/90), Luciene Pereira de Souza da Silva (Id.163152776-fls.95/97), Elizabete Ferreira de Lima (Id.163152776-fls.102/104) e do vigilante/segurança do estabelecimento Antonio Paulino da Silva (Id.163152776-fls.98/100), bem como, do policial civil James Stainer dos Santos Lucas (Id.16315277-fls.34)

Em juízo consta Antônio Paulino da Silva, James Stainer dos Santos Lucas e Ricardo José Marques dos Reis confirmaram o crime.

Em juízo o réu RENATO DOS SANTOS CARDOSO
confessou o crime
, esclarecendo a motivação, quem o teria convidado a praticar o delito, dentre outras circunstâncias, tal como, quem havia lhe repassado a arma, além de quem o teria convidado dia anterior a prática delituosa e, finalmente, o carro utilizado na fuga
.

Transcrevo as declarações do recorrente prestadas em audiência, em síntese: (Relatório de mídia digital Id.163159654-fls.01)

“JUIZ: Senhor Renato...é um direito do senhor de permanecer em silêncio, quer exercer esse direito ou prefere responder as perguntas deste juízo?

RENATO CARDOSO: Eu posso responder;

JUIZ: É um direito do senhor ter um diálogo reservado com vosso advogado, gostaria de exercer por esse direito? Ou dispensa neste momento? Ou já exerceu? Já conversou com o advogado do senhor?

RENATO CARDOSO :Já conversamos;

JUIZ: Senhor Renato vou proceder rapidamente a leitura da peça processual chamada denúncia, local em que o Ministério Público descreve o fato delituoso que e, em tese o senhor teria cometido. O Ministério Público denunciou a pessoa de Valdemar Pereira do Nascimento, vulgo Junior, Aruak Anderson dos Santos, bem como a pessoa de Renato dos Santos Cardoso, bem como a pessoa do senhor Renato dos Santos Cardoso da seguinte pratica delituosa: Consta que no dia nove de abril de dois mil e nove, por volta das dezenove e trinta, no interior da casa comercial Dalas Livraria e papelaria, localizada na Av. Brasil, bairro CPA II, nesta Capital, os denunciados Valdemar, Aruak e Renato com cooperação de conduta com o adolescente Lucas Thiago Arcanjo de Amorim, de 17 anos de idade, em unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram de propriedade do ofendido Ricardo José dos Reis 01 (um) aparelho celular, 03(três) notebook marca Acer, 01 (uma) pulseira de ouro, 08(oito) aparelhos MP4 marca Sony, 05 (cinco) câmeras digitais marca Sony, 03 (três) aparelhos celular de funcionários e R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais; de propriedade do ofendido Silvio da Silva: um aparelho celular marca Motorola; de propriedade do ofendido Erisvaldo Pereira Sales: um aparelho celular marca Motorola V3; e propriedade da ofendida Michele Dias Moreira: um aparelho maraca Nokia, de propriedade do ofendido Antônio Paulino da Silva: um aparelho celular marca LG; no momento contesto fático corromperam o adolescente
Lucas
com ele praticado o crime patrimonial. Costa dos autos que o segurança do estabelecimento Dallas Livraria e Papelaria estava fazendo a segurança da porta lateral da loja, local onde saíam os funcionários quando os denunciados Valdemar, Aruak e Renato, em companhia do adolescente Lucas, com o emprego de 03(três) armas de fogo, anunciaram o assalto, em seguida, os denunciados adentraram ao estabelecimento comercial e abordaram todos os funcionários rendendo-os.O denunciado Valdemar, mediante grave ameaçada exercida com o emprego de arma de fogo, exigiu a entrega dos sete aparelho celulares de propriedade dos funcionários.O denunciado Renato, portando arma de fogo, subiu para o segundo piso da loja e anunciou o assalto para o ofendido Ricardo, seu filho e para o funcionário Sílvio, exigindo a entrega de dinheiro em espécie. Logo em seguida, os denunciados Aruak e Valdemar, também subiram para o segundo piso da loja, oportunidade que os três denunciados, Valdemar, Renato e Aruak, ameaçaram o filho do ofendido Ricardo exigindo a entrega de mais dinheiro. Os denunciados Renato e Valdemar, após subtraírem os R$ 7.350,00, adentraram em outra sala do segundo piso da loja e subtraíram os três notebooks, os oito aparelhos MP4. E cinco câmeras digitais. Ato contínuo, os denunciados, de posse dos objetos subtraídos, colocaram todos os ofendidos em uma sala e empreenderam fuga em um veículo automotor Blazer, cor prata. A guarnição policial foi acionada, realizou rondas na região, porém não localizou os denunciados. Toda a ação do Roubo fio gravada pelo sistema de câmeras do estabelecimento comercial. As vítimas reconheceram os denunciados Valdemar, Aruak e Renato através do termo de reconhecimento como sendo os autores do crime. Os denunciados Aruark e Renato já foram abordados, portanto armas de fogo nesta Capital. Os bens subtraídos não foram recuperados, porem foram avaliados indiretamente em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), diante do prejuízo sofrido pela vítima em relação aos objetos e dinheiro subtraídos e não recuperados, requer o Ministério Público o arbitramento de valor a título de indenização...e aí encerra capitulando os dispositivos legais em que o senhores teriam cometido o delito ok. Senhor Rento, li a denúncia, é verdadeira? Aos fatos que constam da denúncia referente ao senhor?

RENATO CARDOSO: Certa parte sim, mais tem divergência;

JUIZ: O que é verdadeiro é o que não é?

RENATO CARDOSO: Ó... fizemos mesmo... é uma coisa que fizemos, eu era adolescente entendeu e mexia com coisa errada e graças a Deus hoje não mexo mais[...] só que esse menor não constava lá, esse rapaz que estava com nos lá era um rapaz chamado Tobias, sendo que o menor o apelido dele era Tobias e, o menor era Lucas, só que ele não estava com nois, mas como o apelido dele era Tobias ai acusaram ele de que estava lá, mas o rapaz que estava com nos era Tobias e ele já era de maior [...] fizemos sim...eu não vou mentir para o senhor, isso é uma coisa que eu não me orgulho entendeu;

[...]

JUIZ: Já que o senhor confessou a pratica delituosa a pergunta é...porquê? qual foi a motivação? O que levou o senhor a fazer isso?

RENATO CARDOSO: Eu não trabalhava na época e precisava de dinheiro entendeu? Daí apareceu isso aí...eu já era de maior, mais assim eu não pensava muitas coisas;

JUIZ: Quem foi o idealizador desse crime?

RENATO CARDOSO: Não sei te falar...não sei até porque eu nunca mais tive contato, o único que eu tive contato desse povo é o meu primo que ele é o Aruak mas também assim há muito tempo atrás, que assim, eu fiz isso ai... ai me colocaram eu nunca mais, eu não sei, só peguei minha parte entendeu

[...]

JUIZ: Quando tomaram a decisão de cometer esse crime e porque esse estabelecimento?

RENATO CARDOSO: Então, é como eu estava te falando eu estava precisando de dinheiro na época e aí me colocaram nesse negócio e eu não tive muito contato com ninguém, só me colocaram eu fui.

JUIZ: Isso ficou claro, eu quero saber quantos dias que antecederem de tomar a decisão de assaltarem esse estabelecimento?

RENATO CARDOSO: um dia antes...me ligaram e perguntaram se eu topava, eu tava precisando de dinheiro porque eu estava sem dinheiro na época, e ai eu fui.

JUIZ: Entendi...compreendi, estava armado?

RENATO CARDOSO: Eu tava;

JUIZ: Quantos dos senhores estavam armados?

RENATO CARDOSO: Ó... me deram a arma na entrada mas tinham duas armas;

JUIZ: Quem entregou a arma para o senhor?

RENATO CARDOSO: Foi o Tobias que entregou a arma aí entrou eu e o meu primo Aruak eu não sei também da onde veio a outra arma, eu peguei a arma e entrei;

JUIZ: Entendi...ficaram quanto tempo nesse estabelecimento?

RENATO CARDOSO: Em torno de uns 10 minutos

JUIZ: Trancaram as pessoas antes de saírem?

RENATO CARDOSO: E não, mas eles trancaram;

[...]

JUIZ: Entendi, perfeito...como chegaram até esse local? de veículo? A pé? De quem era o veículo?

RENATO CARDOSO: Então, eu entrei num veículo e me deixaram na esquina ai eu só voltei no veículo para pegar a minha parte.”

Inevitável, portanto, que há um conjunto de circunstâncias que permitem a conclusão sobre a autoria do delito, não havendo margem para a absolvição por ausência de provas.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - CONFISSÃO DO RÉU ASSOCIADO AO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.- Transcorrido, in albis, o prazo de intimação da defesa quanto ao conteúdo das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial da vítima, deve ser afastada a tese de cerceamento de defesa. - Comprovado que o réu, portanto arma branca, adentrou no estabelecimento da vítima, anunciou o assalto e subtraiu o dinheiro existente no caixa da loja, inviável a absolvição do delito de roubo. - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. - Confessado o crime, ainda que de forma parcial, faz jus o agente à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.049776-2/001, Relator (a): Des. Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 24/05/2022).

Cito ainda, o aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE PRONTAMENTE RECONHECEU O ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E PELAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA. RECURSO IMPROVIDO. Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado a ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois, o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que a ofendida reconheceu o acusado na delegacia, bem como, indicou aspectos físicos e condizentes, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição. (N.U 0016823-18.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO [ART. 157, §3o, ÚLTIMA PARTE, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – DESCONSIDERAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FORMA E ALEGAÇÕES DE QUE FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA PELOS POLICIAL MILITARES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DAS AGRESSÕES PELOS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelas palavras das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroboradas pelo reconhecimento pessoal do réu em juízo. Se o juiz não funda a condenação na confissão do réu na fase extrajudicial, perde importância a alegação, em grau recursal, de que ela foi tomada sob tortura. ” (N.U 0002884-28.2014.8.11.0002, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 09/08/2018).

Diante desse contexto, não há campo de aplicabilidade para a absolvição do recorrente.

DA DOSIMETRIA.

O apelante pede o redimensionamento da pena imposta, com a aplicação no mínimo legal, além de sustentar a ocorrência de erro no cálculo da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, o Col. STJ;

"
à dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena na parte na que alude: (Id. 163159665).

“...DA DOSIMETRIA DA PENA. A CULPABILIDADE, inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, haja visto, se o réu foi convidado fazer parte integrante do grupo criminoso dia anterior ao fato delituoso, evidentemente, que o crime se deu mediante premeditação, e conforme já estabelecido pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ( Enunciado no 49), a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena base.

Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu primário.

Referente a PESONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, nada há feito a revelar, pois nenhum estudo psicossocial foi realizado.

Os MOTIVOS DO CRIME, inerente à espécie delituosa.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo pelo concurso de pessoas para valorar negativamente essa circunstância judicial em desfavor do imputado, aliás, pertinente utilização de qualificadoras do crime de roubo, como utilização para fixação da pena base, também as Câmaras Criminais Reunidas fixou entendimento da possibilidade, como se nota do enunciado no 32.

As
Consequências DO CRIME
, foram terríveis, pois, imagine para vítima RICARDO ter presenciado seu filho sobre a mira de arma, além do trauma demonstrado e revelado pelo testemunho da Sr.a ELIZABETE, como se vê do depoimento prestado na fase inquisitiva, logo, tenho que essa circunstância judicial haverá de ser sopesada também desfavoravelmente ao imputado. Assim sendo, considerando que existem três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então utilizando a fração de 1/8 (Um Oitavo ), fixo a PENA BASE acima do mínimo legal, para estabelecer em
06 (seis) anos e 03 ( três ) meses de reclusão
. Inexistem agravantes, entretanto, reconheço a atenuante da confissão, desse modo, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), atenuo a pena em 01 ( um ) ano e 15 ( quinze ) dias, desse modo, fixo a PENA PROVISÓRISA em 05 (cinco ) anos 02 ( dois ) meses e 15 ( quinze ) dias de reclusão. Não há causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma de fogo, desse modo, MAJORO a pena em 1/3 (Um Terço), pois o crime foi cometido anterior a vigência da Lei 13.654/2018, assim sendo, encontro a reprimenda até esta fase, em 06 (Seis) anos, 11 (Onze ) meses e 05 (cinco) dias. Finalmente, em face do concurso formal de crime, já que várias são as vítimas (RICARDO JOSÉ; ANTONIO PAULINO; SILVIO DA SILVA; ELISVALDO PEREIRA E MICHELE DIAS), então, em face do que estabelece o artigo 70, caput, “1a parte” do Código Penal, e, face ao que estabelece o Enunciado Criminal do TJMT no 35, utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto), desse modo, fixo a PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 01 (um ) mês de reclusão. POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a denúncia, para CONDENAR o réu no crime de Roubo Duplamente Qualificado (CP, art. 157, incisos I “anterior a redação da Lei 13.674/2018”), em concurso formal próprio ( CP, art. 69, caput, “1a parte”), a pena de 08 (oito) anos e 01 ( um ) mês de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no Art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o do CP. Outrossim, ABSOLVO do crime de Corrupção de Menor ( ECA, art. 244-B ), e o faço com fulcro no art. 386, II, do CPP.”

Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença dispõe negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Acerca do afastamento da vetorial da
culpabilidade
valorada pela premeditação, aduz o recorrente que a tal fator: “
acorre quando o crime se dá de maneira planejada, com diferentes execuções de tarefas e ao longo do tempo, não apenas um dia antecedente ao delito. No caso, a suposta premeditação não fora praticada pelo recorrente argumentado que este foi convidado no dia anterior ao fato delituoso
”(sic.) e, portanto, deve ser afastada.

Com efeito, é comum nos crimes patrimoniais o réu tentar esquivar-se da sanção penal, contudo, no caso, as declarações evidenciam que ocorrera a premeditação da escolha do local do crime no dia anterior ao fato, assim como, a divisão de tarefas orquestrada no delito sendo que, primeiramente o recorrente e seu primo corréu (Aruak) entraram no estabelecimento e o terceiro elemento em seguida, assim como, depreende-se dos depoimentos
que era o dia de pagamento da empresa
.

Neste diapasão, oportuno consignar o Enunciado Orientativo 49 do TJMT:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

O concurso de pessoas fora utilizado para valorar negativamente as
circunstâncias
do crime, contudo, argumenta o recorrente que, no caso: “é
evidente que na ação delituosa, houve mais de um integrante. No entanto, não há como identificar os elementos determinantes para apurar as ações cometidas por cada um deles, especialmente a do apelante”, razão pela qual pede o afastamento da vetorial negativada”(Sic.)
.

Sem razão, pois, é absolutamente induvidoso que houve a ação cometida por mais de um agente (Valdemar, Renato, Aruak) como consta de todo acervo que foi cotejado nos autos, condição que autoriza a manutenção da referida causa de aumento.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
Precedentes. [...] 4. Habeas corpus não conhecido (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/8/2013)

Pede ainda, a aplicação da participação de menor importância, aduzindo que: “
não há como quantificar a importância de sua participação no delito, tendo, dessa maneira, a presunção de que foi de menor importância, assim a pena deve ser diminuída em 1/3 (um terço), nos termos do art. 29, §1o do Código Penal.
”(Sic.)

Sem razão o recorrente, é patente que o mesmo agiu como coautor do fato delitivo, tendo participado de sua execução em divisão de tarefas.

Comprovado ainda o liame subjetivo entre os autores, expresso pelo próprio réu, que apontou, em juízo, que o coacusado lhe teria chamado para roubar o estabelecimento comercial um dia antes, agindo ativamente na consumação do delito.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal.-
Não há que se falar em participação de menor importância se a conduta do acusado foi fundamental para a prática do delito de roubo, contribuindo de forma relevante para o resultado delituoso em evidente divisão de tarefas.
- Havendo fundamentação idônea para exasperação da pena em razão da incidência das causas de aumento, não há que se falar em redução da pena, especialmente quando exasperada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.06.062319-3/001, Relator (a): Des. (a) Rinaldo Kennedy Silva, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024).

Aduz, que as
consequências
do crime, mostram-se inerentes ao tipo penal, uma vez que, ao se deparar com uma arma de fogo, o medo e o trauma são resultados típicos esperados e que não há provas contundentes de que se consiga individualizar a conduta de cada agente a fim de valorar negativamente a consequência do crime.

Sem razão o recorrente,
máxime
porque a vítima Ricardo José Marques dos Reis ter presenciado seu filho sobre a mira de arma de fogo e que os agentes foram acentuadamente violentos no cometimento do crime pois,
“
por vezes ameaçaram atirar na cabeça de seu filho de dez anos de idade, em uma delas chegaram a engatilhar o revolver
”
(Sic.) (Id. 163152776-fls.16), além do trauma demonstrado e revelado pelo testemunho de Elizabete Ferreira de Lima, como se vê do depoimento prestado, logo, tenho por correta a incidência da negativação da vetorial. A propósito:

“[...]no caso em tela, devem ser levadas em conta as circunstâncias e consequências do crime. Neste caso em especial, a vítima sofreu consequências psicológicas decorrentes da violência e da grave ameaça dos agentes que nunca mais lhe serão apagadas. Viu seus familiares serem agredidos brutalmente, seu filho esquizofrênico ser trancado em um quarto sozinho, sua mãe de 82 anos ser ameaça e nada pode fazer, já que estava sob a mira de revolver, apontado a sua cabeça, tais fatos demonstram que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal favorecem o acusado (HC n. 904.647, Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe de 16/08/2024.)

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBOS E EXTORSÃO QUALIFICADOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DENEGADA. IRREGULAR AUMENTO DE PENA IMPLEMENTADA, EM DECORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A fixação da pena-base um ano acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 2. As circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu notoriamente extrapolam aquelas normais à espécie, denotando especial reprovabilidade, sobretudo porque os crimes foram cometidos no interior da residência das vítimas, onde, com violência, agressão física e ameaças de morte, inclusive contra as crianças, foram subtraídos diversos bens.[...] 5. Petição recebida como habeas corpus, que fica parcialmente concedido para fixar o aumento da pena, nos crimes de roubos e no de extorsão, no mínimo legal. (Pet 5.988/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 13/10/2008;

“[...] Na hipótese, o acréscimo está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta dos agentes, de modo que tal exasperação não se deu meramente pelo número de majorantes presentes, mas pelas peculiaridades do caso. Na hipótese, demonstrou-se que os agentes, invadindo a residência das vítimas, as mantiveram sob a mira constante de arma de fogo e de facões, tendo agredido fisicamente um dos ofendidos com uma faca, além de terem apontado a arma de fogo para a cabeça de uma criança menor de um ano de idade e amordaçado e prendido as vítimas. Tais circunstâncias do caso concreto notadamente demonstram maior reprovabilidade da conduta dos agravantes e autorizam a aplicação da fração eleita (5/12) para a terceira fase da pena, quantum que há de se considerar proporcional à gravidade do crime.(AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Avançando no tema, acerca da fração de aumento, o Magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, estabeleceu a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses, sendo reconhecida as 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis acima (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento de cada circunstância desfavorável, contudo, tal fração não correspondeu ao que foi de fato aplicado, razão pela qual, tenho que deve ser retificada para 1/6 (um sexto) a teor do disposto no entendimento do Col. STJ:

“[...]a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

“[...]Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada a recorrente:

1.a Fase
– Nos termos da sentença, partindo da pena mínima estabelecida, mantenho as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime; contudo, reajustadas na fração de 1/6 [um sexto] nos termos da jurisprudência do STJ, fixando a pena base em 06 (seis) anos e 13 (treze) dias-multa;

2.o Fase
– Sem agravantes a serem valoradas, contudo, presente a atenuante da confissão espontânea [art.65, III, ‘d’ do CP] e assim, estabeleço a intermediária em 05 (cinco) anos, e 10 (onze) dais multa;

3.a Fase
– Ausentes as causas de diminuição de pena, incide a qualificadora do emprego de arma de fogo, em 1/3 (um terço),
ex vi
do cometimento do crime anterior a vigência da Lei no.13.654/2018 e fixo a pena em 06 anos, 08 meses e 13 dias-multa. Conservo o concurso formal de crime conforme reconhecida, por serem várias vítimas [Ricardo José; Antônio Paulino; Silvio da Silva; Elisvaldo Pereira e Michele Dias], nos termos do artigo 70, caput, ‘1a parte’ do Código Penal a fração de 1/6 (um sexto), fixada a pena definitiva em
07 anos, 09 meses, 10 dias e 15 dias-multa
no regime
semiaberto
[art.33, §2o, ‘b’ do CP], preservado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de Renato dos Santos Cardoso, para retificar a pena em
07 anos, 09 meses, 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, no regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025